Tribunal: TJBA
Processo: 8012412-20.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012412-20.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO

Advogado(s)
:
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E LESÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO ILEGALIDADE–LESIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação popular ajuizada contra o Município de Camaçari/BA, visando à declaração de nulidade da Concorrência nº 0002/2022 – COMPEL, destinada à contratação de empresa para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Obras do município. O autor sustentou que o valor máximo fixado para a contratação (R$ 8.523.962,35) seria excessivo e lesivo ao erário, requerendo a anulação do certame. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, decisão contra a qual o autor interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor máximo estimado no edital da licitação municipal, por si só, caracteriza ilegalidade e lesividade suficientes para justificar a anulação do certame por meio de ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e regulada pela Lei nº 4.717/65, exige a comprovação cumulativa da ilegalidade e da lesividade do ato impugnado para que se configure a procedência da demanda.

O simples estabelecimento de valor máximo estimado em edital de licitação não representa, por si, prejuízo ao erário, sendo necessária a demonstração objetiva do superfaturamento ou da discrepância entre o valor previsto e o preço de mercado.

O autor não comprovou, por meio de parâmetros técnicos ou comparativos idôneos, que o valor estimado no edital superava os preços praticados em situações análogas, nem demonstrou a ocorrência de desembolso efetivo de recursos públicos.

O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi observado no caso concreto.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AL, Remessa Necessária Cível nº 0700253-20.2019.8.02.0043, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 28.02.2025;
TJ-PR, Remessa Necessária nº 0006120-63.2024.8.16.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 02.09.2024;
TJ-SP, Apelação nº 1015636-51.2015.8.26.0361, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10.04.2019;
TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 1002499-00.7904.8.005, Rel.ª Lílian Maciel Santos (JD Convocada), j. 04.05.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8012412-20.2022.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
Bruno César Deschamps Meirinho
, e, como apelad
o
,
Município de Camaçari
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
negar provimento ao apelo,
na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06